Tribunal: TJSP
Processo: 2120729-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ASTREINTES - Atraso de 29 (vinte e nove) dias no cumprimento da obrigação de restabelecer o pagamento de pensão por morte - Redução da multa - Possibilidade de discutir sua razoabilidade e proporcionalidade em sede de execução - Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido do credor - Inteligência do art. 537, § 1o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ASTREINTES - Atraso de 29 (vinte e nove) dias no cumprimento da obrigação de restabelecer o pagamento de pensão por morte - Redução da multa - Possibilidade de discutir sua razoabilidade e proporcionalidade em sede de execução - Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido do credor - Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC - Precedentes do STJ e desta Corte - Honorários advocatícios devidos em virtude do princípio da sucumbência - Volume da verba que deve observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Reforma da decisão atacada nesse aspecto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120729-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GABRIEL
PIETRO CORTOPASSI SENATORE, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, M.V. Vencido o Terceiro Juiz que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.883 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120729-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GABRIEL PIETRO CORTOPASSI SENATORE
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juíza de primeira instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - ASTREINTES - Atraso de
29 (vinte e nove) dias no cumprimento da obrigação de
restabelecer o pagamento de pensão por morte - Redução da
multa - Possibilidade de discutir sua razoabilidade e
proporcionalidade em sede de execução - Valor excessivo, que
representa enriquecimento indevido do credor - Inteligência do
art. 537, § 1o, do CPC - Precedentes do STJ e desta Corte -
Honorários advocatícios devidos em virtude do princípio da
sucumbência - Volume da verba que deve observância aos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade Reforma da
decisão atacada nesse aspecto Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 198 e 220, que, nos autos do cumprimento de sentença,
acolheu, em parte, a impugnação, para reduzir o valor da multa para o
equivalente a R$ 11.500,00, devendo ser acrescentado o valor das custas,
mandato e despesas de oficial de justiça, bem assim condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da execução.
Insurge-se a agravante (fls. 01/17), sustentando que ingressou
com o presente cumprimento de sentença visando ao pagamento do total de
R$ 145.198,98 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
noventa e oito centavos) a título de multa diária e custas iniciais
despendidas para o ingresso da ação mandamental para o restabelecimento
de pensão por morte. Foram 29 dias de atraso no cumprimento da decisão
do juízo de primeiro grau. O montante da multa deve ter expressão
econômica suficiente para causar no obrigado a convicção de que o
cumprimento da ordem seria mais vantajosa e razoável, do que a aplicação
da penalidade, razão pela qual não merece prevalecer a redução perpetrada.
O valor devido não fere a razoabilidade ou gera enriquecimento ilícito. De
outro lado, qualquer discussão quanto ao volume da multa resta preclusa,
pois nada foi deduzido por ocasião de seu arbitramento. Caso esse não seja
o entendimento, impõe-se a fixação das astreintes com razoabilidade, bem
assim a exclusão da verba honorária ou sua fixação sobre o valor da
redução. Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, a
reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem a tutela pleiteada (fls. 237/238).
A agravada ofertou contraminuta ao presente agravo de
instrumento (fls. 241/248).
É o relatório.
Pretende o agravante afastar a redução das astreintes
perpetrada pelo juízo de primeiro grau, nos autos do cumprimento de
sentença.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
É incontroverso o atraso no cumprimento da obrigação de
fazer (restabelecimento da pensão por morte devida ao recorrente). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão, inclusive, foi apreciada nos autos do agravo de instrumento
interposto pela SPPREV1 (no 3003112-28.2020.8.26.0000). Na ocasião,
este Relator asseverou que:
“Diante da antecipação dos efeitos da tutela concedida no
agravo de instrumento interposto pelo ora agravado (fls.
128/133 dos autos do cumprimento de sentença), foi expedido
o mandado n.o 053.2013/009879-6, a fim de que a SPPrev
restabelecesse a pensão ao autor (fls. 70). Ele foi cumprido no
dia 22 de abril de 2013 (fls. 71), com certidão lavrada pelo
Oficial de Justiça datada de 25 de abril de 2013 (fls. 72).
Em 30 de abril de 2013, o autor noticiou o descumprimento da
medida, oportunidade em que foi fixada multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais fls. 65/66).
Foi expedido novo mandado (n.o 053.2013/011248-9), desta
vez com menção expressa do risco de multa diária (fls. 67).
Ele foi devidamente cumprido no dia 06 de maio de 2013 (fls.
78), com a respectiva certidão lavrada na mesma data (fls. 79).
(...)
Como se tratava de cumprimento de decisão judicial, não
deveria a agravante ter aguardado o quinto dia útil do mês
subsequente para honrar o pagamento do benefício, tal como
faz regularmente com os demais servidores. Deveria ter
cumprido as providências administrativas e, se o caso, abrir
1 Interposto em face da mesma decisão, com o objetivo de afastar, na íntegra, as astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma folha de pagamento suplementar para restabelecer a
pensão ainda no mês de maio.”
No entanto, o valor almejado pelo recorrente a título de
astreintes, R$ 145.198,98 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e
oito reais e noventa e oito centavos) pelo atraso relativo a 29 (vinte e nove)
dias, mostra-se desarrazoado frente à obrigação a ser cumprida e implica
em enriquecimento sem causa, merecendo a redução perpetrada pelo juízo
a quo.
Ora, como cediço, a natureza da multa cominatória é
coercitiva e não indenizatória, ou seja, visa compelir o devedor a cumprir a
ordem judicial e não a ensejar o enriquecimento sem causa da parte ao
beneficiário, o que, aliás, é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.
Desse modo, o valor das astreintes deve ser analisado sob um
juízo de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o
disposto no caput do artigo 537 do Código de Processo civil, que prevê o
cabimento da multa “desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.
Também há de se ressaltar o disposto no artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil, no sentido de que “o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tema já foi pacificado pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, de que é possível a redução da multa, sem importar
ofensa à coisa julgada, quando excessivo o valor ou quando se tornar
exorbitante, limitando-se o total devido, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO
DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
JUDICIAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial
segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor
razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase
do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 2.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp
1406369/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.
06.04.2017, DJe 20.04.2017)
Diante disso, em um juízo de ponderação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a redução em apreço se mostra
condizente com a natureza jurídica do instituto e proporcional ao valor da
obrigação principal.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça ao julgar
casos análogos:
“Embargos à Execução - Multa diária - Readequação do
montante exequendo - Astreinte - Excesso de execução -
Redução do montante exequendo que se impõe, sob pena de
configurar enriquecimento sem causa da parte contrária e
desnaturar a finalidade do instituto - Aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 741, inciso V, c.c. art. 461, § 6o, ambos do Código de
Processo Civil - Precedentes - Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido para o fim de se julgar parcialmente
procedentes os embargos - Reconhecida a sucumbência
recíproca.” (AC no 1004184-83.2015.8.26.0348, Relator:
Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j.
29.07.2016);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que fixa prazo
com imposição de multa diária - Admissibilidade -
Observância, contudo, do princípio da razoabilidade em
relação à astreinte - Valor excessivo que, além de gerar
enriquecimento indevido da credora, causa gravame ao erário
- Recurso não provido.” (AI no 2044344-42.2017.8.26.0000,
Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j.
12.06.2017);
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
Multa cominatória - Redução - Admissibilidade - Inexistência
de trânsito em julgado da decisão que fixa as astreintes -
Fixação com o intuito de ser cumprida a obrigação de
fornecimento de medicamento - Montante que deve ser
razoável e proporcional ao valor da obrigação principal -
Precedentes. 2. Condenação ao pagamento de honorários
advocatícios - Cabimento - Concessão do benefício da
gratuidade que não impede a condenação nas verbas
sucumbenciais - Suspensão, porém, da exigibilidade das
verbas sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência.
Recurso
parcialmente
provido.”
(AC
no
1000067-02.2016.8.26.0417, Relatora: Cristina Cotrofe, 8a
Câmara de Direito Público, j. 30.08.2016).
Por fim, em razão do princípio da sucumbência, inviável a
exclusão da verba honorária a que foi condenado o agravante.
Por outro lado, em atendimento ao princípio geral de direito
que veda o enriquecimento sem causa de quem quer que seja; aos critérios
legais da proporcionalidade e da razoabilidade do artigo 8o do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil; ao serviço prestado pelo patrono na defesa dos
interesses de seu cliente e ao valor da causa expressivo, o volume dos
honorários advocatícios sucumbenciais deve ser revisto.
Com efeito, a regra aplicada pelo juízo a quo na fixação da
aludida verba provocaria um desvirtuamento do instituto, em grave ofensa
aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que representaria o
enriquecimento injustificado do patrono da agravada.
Nesse sentido, este C. Tribunal de Justiça já se manifestou:
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Extinção
do processo com resolução de mérito. Prescrição intercorrente.
O princípio da causalidade anuncia que incumbe à parte que
deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a
sucumbência. Interpreta-se que a extinção do processo em
razão de prescrição determina a exata identificação da parte
que contribuiu para que houvesse o manejo da medida
judicial. Ônus atribuído à exequente. Sucumbência. Inércia da
credora para promover o impulso à jurisdição na busca pela
satisfação de seu crédito. Reação do executado restrita à
exceção substancial. Sem embargo do conteúdo da alegação,
considera-se que a reação do devedor revela natureza de
defesa, o que qualifica a incidência do princípio da
causalidade. Possibilidade de fixação da verba honorária em
desfavor da exequente. VERBA HONORÁRIA. Valor fixado
com observância dos percentuais mínimos estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§3o do art. 85. Condenação que alcança R$ 289.126,56. O
advogado foi constituído nos autos apenas na oportunidade em
que atravessou única petição para postular a extinção do
processo em razão da prescrição intercorrente, sem que
houvesse qualquer resistência da Fazenda. Quadro de
manifesta desproporcionalidade entre o valor da condenação e
a finalidade a que ela se destina porquanto os honorários
sucumbenciais se prestam para remuneração do profissional
que defende os interesses da parte em juízo. O estabelecimento
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da
premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída
ao profissional é proporcional à expressão econômica da
demanda. A "ratio legis" considera a natureza jurídica
atribuída para os honorários de advogado como remuneração
da atividade do profissional. Excepcionalidade da situação
concreta, em que o advogado não desenvolve seu ofício para
assegurar o conteúdo mínimo da reação do devedor e, com
isso, formular peça de reação diante de todos os elementos e
atributos do título executivo. Não se verifica a defesa dos
interesses do executado desde o início do processo, tampouco
qualquer defesa para combater o método empregado para
identificar a responsabilidade patrimonial do executado.
Resumidamente, após longo período sem que houvesse
impulso da Fazenda para promover a marcha processual, a
parte, por seu advogado ingressou nos autos quando já estava
consumada a prescrição, noticiando-a e alegando a exceção
substancial. Não houve o efetivo exercício profissional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscar viabilizar a reação do devedor com todos os contornos
de defesa assegurados em sede de execução, tampouco houve
necessidade de aplicação de capacidade técnica para combater
a tese jurídica introduzida pela causa de pedir.
Preponderância, diante da excepcionalidade da situação, do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem
causa. Observância da proporcionalidade e da razoabilidade na
aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do
Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios
albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais
para informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento
no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC,
que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do
advogado. Verba reduzida para R$ 20.000,00. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0013315-14.2002.8.26.0071; Relator (a):José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/12/2016; Data de Registro: 12/12/2016)
É o caso, portanto, de se fixar os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente em R$3.000,00 (três mil reais), os quais são
adequados e condizentes com a especialíssima situação em testilha, sem
menosprezar o importante papel do advogado na administração da justiça
(artigo 133 da Constituição Federal).
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas para arbitrar os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil
reais), atualizados.
À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
.... Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0Apelação Cível n°2120729-26.2020.8.26.0000
Apelante:Gabriel Pietro Cortopassi Senatore
Apelada:São Paulo Previdência
Comarca:São Paulo
TJSP voto 17807
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Reminiscência aprimorada da ação de
preceito cominatório do extinto Código de 39, outrora também
chamada “embargo à primeira” e usada de longo tempo nas
cortes portuguesas das Ordenações2, a atual pena de multa é a
corda mais afinada da harpa da preventividade na moderníssima
processualística entalhada pelos artigos 536 e 537 do Código de
Processo Civil de 2015.
Foi o legislador meticuloso em armar - por
meio de um raro juízo de prognose 3 - esta medida executiva indireta
de potentíssima força de coerção em todos os seus possíveis
flancos de vulnerabilidade nunca vista outra proeza precedente
2 “Se algum se temer de outro que o queira ofender na pessoa, ou lhe queira sem razão ocupar e tomar suas
cousas, poderá requerer ao juiz que segure a ele e as suas cousas do outro, que o quizer ofender, a qual segurança
lhe o juiz dará” Ordenações, liv. 3o, tit. 78, § 58.
3 Recorre-se a SCHIMIDT (apud. CORREIA, MORAES,1999, p.63) para conceituar
prognose como o "raciocínio através do qual se avalia a capacidade para uma
atividade futura, se imagina a evolução futura de um processo social ou se
sopesa a perigosidade de uma situação futura".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lograr exaurir um instituto de tão ampla repercussão social e
efeitos práticos sobre a credibilidade do sistema de justiça em
apenas dois artigos de Código, e assim o fêz ao...
...determinar o arbitramento em valor
suficiente e compatível, permitindo o
arbitramento ex officio e sem que por isso
importe em reformatio in pejus (art. 536,
caput), aplicabilidade em qualquer fase do
processo e independente de requerimento
(art.
537,
caput),
incidência
sem
limite
pecuniário máximo enquanto a obrigação
persista sendo descumprida (art. 537, parágrafo
quarto), possibilidade explícita de litigância
de
má-fé
e
de
criminalização
por
desobediência (art. 537, parágrafo terceiro) e,
finalmente, conferindo o status de título de
propriedade do crédito ao exeqüente que
sofreu as agruras da delonga (art. 537,
parágrafo segundo).
Pouquíssimos institutos se lhe assemelham
em carga de assertividade no Direito Processual Civil positivo, mas,
em última análise, o que se está a perseguir em maior essência e
latitude é o princípio da eficiência na prestação jurisdicional,
formulado pelos nossos moderníssimos tratadistas: in litteris
“O processo, para ser devido, há de ser
eficiente. O princípio da eficiência, aplicado ao
processo, é um dos corolários da cláusula geral
do devido processo legal. Realmente, é difícil
conceber
como
devido
um
processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ineficiente”.4
Arbitrar de ofício o valor suficiente e
compatível da multa (o que pressupõe poder aumentá-lo ou reduzí-lo com
razoável discricionariedade) é, contudo, poder de que dispõe o juiz
antes do descumprimento da ordem emanada, posto que, após
esse episódio, o sistema já não lhe permite assim agir sem invadir a
esfera de incolumidade do direito de propriedade alheio5, o que
não mais comporta valoração por aplicação prática dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação
do enriquecimento ilegítimo ou sem causa, que outra coisa não
são senão formas materializadas da técnica hermenêutica da
equidade.
Consigna em termos insofismáveis o art. 537,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, amparado ainda
pela doutrina tradicional:
“O valor da multa será devido ao
exequente”.
“A multa reverte em benefício do
4 Idem, p. 128.
5 “A inviolabilidade da propriedade é condição essencial de toda organização política regular. É o
reconhecimento e respeito de um direito inerente ao homem e superior às contingências e expedientes
dessa organização. A propriedade é elemento fundamental da ordem civil” - JOÃO BARBALHO DE
UCHOA CAVALCANTE, Revista de Direito Administrativo, vol. 84, Abril-Junho 1966, p. 289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente”6.
Ora bem: o sancionamento pecuniário
diário foi concebido exatamente para que a recalcitrância não
ocorresse e, uma vez ocorrida, como de fato o foi durante longos
29 dias, o crédito do autor está definitivamente constituído, de
molda a que a única atitude expectável se confina a mandar
pagar o valor correspondente à obrigação pecuniária irrompida,
até
para
não
apadroar exemplo desditoso de estimular
recalcitrâncias porvindouras, restabelecer a credibilidade das
injuntivas judiciais e evitar que a natureza intrínseca do instituto da
multa se deixe corromper, ainda que por via transversa.
A doutrina tem um momento certo em que
o crédito se consuma em favor do exequente:
“O pagamento da pena pecuniária
cominada torna-se devido pelo fato
mesmo da infração ao preceito” 7.
Colhe-se,
por
então,
do
artigo
537,
6 JOSÉ DA SILVA PACHECO, Tratado das Execuções, 1959, vol. II, p. 321.
7 ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, Comentários ao Código de Processo Civil. vol. III, Tomo III, 1980,
Forense, p. 575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, produz em tudo
e por tudo os mesmos efeitos de um título declaratório da
propriedade, aliás, em redundância o fazendo, porquanto tais
valores, independentemente da vontade do legislador, passam a
integrar o patrimônio do paciente a partir do simples fato jurídico
da inadimplência judicialmente declarado (este o momento da
constituição do crédito).
A
partir
deste
fato
jurídico,
qualquer
exoneração ou redução de valor importará transferência
compulsória de patrimônio privado para o domínio público, assim
considerada a anistia total ou parcial ao valor correspondente ao
crédito já estabilizado, como soe acontecer no caso em apreço,
tratando-se de uma verdadeira “expropriação” e, para sermos
terminologicamente mais precisos - “expropriação por interesse
social” 8 - isso porque afigura-se postulado dos mais elementares
em Obrigações que...”transferência de dívidas pode haver sem
consentimento do devedor; não, sem o consentimento do credor” -
PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil,
Forense, Rio de Janeiro, Tomo XI, 1976, p. 136.
O
montante
elevado
da
multa
8 “Haverá motivo de interesse social quando a expropriação se destine a solucionar os chamados
problemas sociais, isto é, aqueles diretamente atinentes às classes pobres, aos trabalhadores e à massa
do povo em geral pela melhoria nas condições da vida, pela mais equitativa distribuição da riqueza,
enfim, pela atenuação das desigualdades sociais”f. Cf. SEABRA FAGUNDES, in Revista de
Processo, n° 32, Ano 8, Outubro-Dezembro, 1983, p. 188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolutamente nada tem que ver com a dogmática do
enriquecimento
sem
causa,
cuja
caracterização
exige
a
reprovabilidade moral da conduta do beneficiário, inexistente no
caso:
“O objetivo precípuo das astreintes é compelir o
devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de
que vale mais a pena cumprir a obrigação do que
pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa
nada tem a ver com enriquecimento ilícito do
credor,
porque
não
é
contraprestação
de
obrigação, nem tem caráter reparatório” 9. (o grifo o
foi por nós)
“Não aberra do sistema nem é desproporcional
permitir que o valor da obrigação principal seja
superado pelo valor das multas acumuladas
durante longo tempo, porque o crescimento do
valor total terá sido motivado pela renitência do
próprio obrigado quando ele teimar em não
cumprir, deixando deliberadamente passar o
tempo” 10. (os grifos o foram por nós)
Eis em desfile textos de alguns dos nossos
mais consagrados processualistas: PONTES DE MIRANDA,
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, NELSON NERY JÚNIOR &
ROSA MARIA ANDRADE NERY, KAZUO WATANABE e
LEONARDO GRECO, dentre outros, a respeito das principais
9 NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, Código de Processo Civil comentado, 10a ed. p.
1.023.
10 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 3a edição, vol. IV, Malheiros
Editores, p. 537.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões coenvolvidas: in litteris
'Essa multa é cominatória e não reparatória,
sendo normalmente arbitrada em valor elevado,
para demover o devedor do intento de deixar de
cumprir
a
prestação,
sem
qualquer
correspondência com o prejuízo real causado ao
credor pelo inadimplemento da obrigação, e
independente da existência de qualquer prejuízo,
incidindo no caso em que o obrigado não
cumpra a obrigação no prazo fixado no título ou
determinado pelo juiz' 11.
'O
valor
deve
ser
significativamente
alto,
justamente porque tem caráter inibitório. O juiz
não deve ficar com receio de fixar o valor em
quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica'. 12
“Com a pena pecuniária, expõe-se o devedor a
sofrer a constrição econômica que nada tem
com a indenização das perdas e danos que tenha
de ressarcir o credor. Daí não se ter de limitar ao
valor das perdas e danos o valor da pena
pecuniária. Apenas convém que o juiz examine
qual a quantia que possa ser eficiente para
constranger o devedor a não se atrasar” 13.
“A multa é medida de coerção indireta imposta
com o objetivo de convencer o demandado a
11 GRECO, Leonardo. O processo de execução, 2o vol. Renovar: Rio de Janeiro, 2000, pp. 502-3.
12 NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil e
legislação processual civil extravagante em vigor. RT: São Paulo, 1994, nota 15 ao artigo 461, do CPC, p. 899.
13 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, Tomo X,
1976, p. 156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir espontaneamente a obrigação. Não tem
finalidade compensatória, de sorte que, ao
descumprimento
da
obrigação,
é
ela
independentemente da existência, ou não, de
algum dano. E o valor não é compensado com o
valor da multa, que é devido pelo só fato do
descumprimento da medida coercitiva. Nesse
sentido, deve ser interpretado o § 2o do art.
461 15.”
Abstraem-se, portanto, todas as teorizações
precedentes ou concomitantes ao arbitramento em si, que se
deve tomar por ultrapassadas em ciclo de execução.
Em realidade, o sistema de justiça, uma vez
consolidado
o
pressuposto
factual
do
descumprimento
injustificado da ordem, não se investe no poder de anistiar total ou
parcialmente o débito do infrator (o que só o titular pode fazer), que a
personalidade de direito público deixou constituir em favor do
beneficiário, rogata vênia.
Claro está o equívoco em que incorre o
órgão jurisdicional de primeiro grau ao parametrizar o valor do
benefício previdenciário em relação ao valor da multa para
justificar a redução, realidades jurídicas díspares e incomunicáveis.
Postas tais premissas, por meu voto, sem
15 KAZUO WATANABE, Revista de Processo, n° 105, Ano 27, Janeiro-Março, 2002, p. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faltarmos ao protocolo de respeito e amabilidade à Doutíssima
Maioria, nossa compreensão é a de que o julgado primevo
comportava reforma integral.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
1344D104
12
20
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
F14C0F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2120729-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.